Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Cumprimento de Sentença Processo no: 0005586-22.2018.8.07.0000 Exequente(s): SAU FERREIRA SANTOS Executado(s): DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por SAU FERREIRA SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL, referente à obrigação de fazer que tramitou no MSG no 1998.00.2.003182-7 (no 2255/90), na qual busca a incorporação aos vencimentos do índice de 84,32%, que teria sido concedido no título executivo judicial. Na inicial, alegou, em síntese, que teria direito à reposição e incorporação em seus vencimentos no percentual de 84,32%. Disse que ao se observar seu contracheque é possível verificar que o percentual não está incorporado à sua remuneração. Defende que não há qualquer recurso jurídico possível para impedir a execução, contudo, o Distrito Federal tem resistido ao cumprimento de algumas decisões do Poder Judiciário. Foi proferido despacho determinando a emenda da inicial, a fim de que fossem juntados aos autos: a) a inicial do Mandado de Segurança no 1998.00.2.003182-7, b) a sentença proferida, c) os acórdãos que levaram à decisão final, d) a certidão de trânsito em julgado, e e) a guia de custas judiciais (ID 12026402). O exequente peticionou nos autos e trouxe os documentos de ID 12026397. Novo despacho determinou a realização de outra emenda da inicial para que o exequente trouxesse aos autos: a) a inicial da obrigação de fazer, consistente no pedido de incorporação a seus vencimentos do percentual de 82,34%, indicando se ela consta realmente dos autos do Mandado de Segurança no 1998.00.2.003182-7, ou de outro Mandado de Segurança, ou outra ação proposta, b) a sentença que concedeu o pleito requerido, bem como todos os acórdãos que levaram à decisão final, em seus originais, na devida ordem cronológica dos fatos, a fim de que a causa pudesse ser bem compreendida, e c) a correta certidão de trânsito em julgado, a partir da qual seria possível verificar o início do cumprimento de sentença. Isso porque, os acórdãos trazidos pelo exequente aos autos não se referiam ao título que almeja executar (ID 12026411). Em seguida, o exequente requereu a dilação de prazo para cumprimento do despacho (ID 12026416), a qual foi concedida (ID 12026429). A emenda foi realizada (ID 12026426) e acolhida no ID 12026445. O DF apresentou impugnação defendendo que o pleito executório não merece prosperar, pois inexiste direito à incorporação, e requereu condenação do exequente em litigância de má-fé e pagamento de honorários advocatícios. Defendeu, em suma, que a atual ação é lide temerária e que configura litigância de má-fé por parte do exequente, uma vez que configura pretensão deduzida contra os efeitos da coisa julgada formada nos autos do processo que gerou o título exequendo, não sendo lícito alegar desconhecimento. Disse que não há qualquer valor a ser incorporado aos proventos do exequente em razão do decidido no processo no 1998.00.2.003182-7, que deu origem ao título executivo em execução, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF. Alegou que o DF pode compensar os reajustes concedidos ao longo de suas carreiras, pois no decorrer de mais de 29 anos do Plano Collor as remunerações e proventos foram devidamente reajustados, absorvendo-se o índice em questão. Requereu o provimento da impugnação a fim de que prevaleça o entendimento do já decidido nos autos no 1998.00.2.003182-7, garantindo-se o direito do executado de compensar o quanto deferido ao impugnado a título de antecipação em decorrência dos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90, bem como a data base, pois formalmente previsto pela sistemática dos arts. 1o e 2o da Lei no 38/89, do mesmo modo que os demais reajustes posteriores deferidos a qualquer título, com base no art. 2o, da Lei no 117/90. Afirmou que, exclusivamente, em relação à carreira do exequente, o DF concedeu reajustes específicos, instituiu gratificações e promoveu reestruturações após a prolação da sentença da fase de conhecimento. Aduziu que o índice concedido só pode ser aplicado, a qualquer título, sobre o valor correspondente ao vencimento do mês em que foi subtraído, ou seja, março/1990 (ID 12026448). Adveio novo despacho determinando a intimação do DF, para que informasse nos autos quais normas foram recompondo as perdas salariais provocadas pelo Plano Collor e apresentasse planilha apta a demonstrar o percentual por elas absorvido (ID 12026459). O despacho foi cumprido pelo DF (ID 12026464). Logo após, determinou-se a intimação do exequente para que se manifestasse acerca da impugnação do DF (ID 12026467). Os autos, que antes tinham a numeração 2018.00.2.005713-5, foram digitalizados e adquiram a presente numeração (0005586-22.2018.8.07.0000) (ID 12048536). O requerente se manifestou no ID 12320090, no qual alegou, preliminarmente, a intempestividade da impugnação, pois o prazo de fruição teria começado em 14/03/19 e teria findado em 29/04/19, tendo a impugnação sido apresentada apenas em 30/04/19. Alegou também, em preliminar, que a petição de ID 12026464 foi apresentada após o prazo de 10 dias oferecido, motivo pelo qual tanto ela quanto a impugnação deveriam ser desentranhadas dos autos. Decido. Inicialmente não há que se falar em intempestividade da impugnação do DF, muito menos da manifestação de ID 12026464. Isso porque, a data do recebimento dos autos na Procuradoria-Geral do Distrito Federal ocorreu em 14/03/19 (ID 12026441) e a data de apresentação da impugnação aconteceu em 30/04/19 (ID 12026448). Nos termos do art. 183, caput e §1o, do CPC, o DF goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, tendo início a partir de sua intimação pessoal: “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.” Deve-se ressaltar que, em que pese ter início a partir da intimação pessoal, a contagem do prazo se inicia excluindo o dia do começo (14/03/19) e incluindo o dia do vencimento (30/04/19), conforme determina a disposição do art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O mesmo aconteceu com a petição de ID 12026464 que foi recebida pelo DF em 24/06/19 (ID 12026462), tendo início ao transcurso de seu prazo na data de 25/06/19, e fim em 08/07/19, oportunidade em que foi protocolada a manifestação (ID 12026464 – pág. 2). Assim, não há qualquer intempestividade nas manifestações protocoladas pelo executado, motivo pelo qual elas devem ser conhecidas e apreciadas. No mérito, não assiste razão ao exequente. O autor embasa o direito à percepção da incorporação do percentual de 84,32% em decisão preferida no Mandado de Segurança 2255/90 que, em 10 de setembro de 1991, reconheceu "o direito líquido e certo dos filiados do impetrante à reposição salarial de 84,32% sobre seus vencimentos de abril de 1990, quando vigia a Lei 38/89." No mandamus no 2255/90, de fato, foi concedida a segurança ao ora exequente com efeitos financeiros a partir da data da impetração – 31/07/90. Foram propostas duas execuções de obrigação de pagar, referentes a períodos distintos, sendo a primeira execução atinente ao período de julho de 1990 a abril de 1997 e a segunda de maio de 1997 a maio de 2000. No caso dos autos, os cálculos se referem às diferenças no percentual de 84,32% (Plano Collor), concedidas ao exequente em mandado de segurança, cujo acórdão assegurou a reposição, em seus vencimentos, do referido percentual a partir da impetração. Dessa forma, o percentual de 84,32% se referia a reajuste de vencimentos em decorrência de inflação verificada no mês março de 1990, porém, o termo inicial é a data da impetração do mandado de segurança, em julho de 1990, conforme determina o art. 14, §4o, da Lei no 12.016/09. De acordo com a coisa julgada constante nos autos no 1998.00.2.003182-7, o qual deu origem ao presente cumprimento de sentença, não é devido valor algum ao exequente após dezembro de 1990, pois os valores seguintes a essa data foram absorvidos pelos reajustes posteriores conferidos pelo DF. Até mesmo os precatórios relativos ao pagamento de períodos posteriores foram cancelados. Dessa maneira, o reajuste de 84,32% é limitado ao período de julho de 1990 (data da impetração) a 31/12/90. Assim, almejar a incorporação de qualquer importe na remuneração atual, após dezembro de 1990, indica violação à coisa julgada referente aos autos no qual se formou o título executivo. Tendo em vista que se trata de reajuste, ou recomposição salarial, este não pode ser destacado e pago como se fosse vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, e, assim, continuar sendo pago em parcela autônoma sem qualquer limitação de tempo. No entanto, o que deve ocorrer é o referido reajuste de 84,32% ser absorvido pelos reajustes posteriores. Portanto, deve-se frisar que não é possível manter a incorporação do índice referente ao Plano Collor na remuneração do servidor, já que absorvido em decorrência dos acréscimos remuneratórios. Como já dito, o percentual de 84,32% foi absorvido pela modificação da estrutura remuneratória, motivo pelo qual a decisão que lhe favoreceu deveria ter produzido efeitos apenas durante a vigência do regime jurídico anterior, pois com a mudança de regime é inviável manter o pagamento de vantagem econômica sem qualquer limitação temporal. A Lei Distrital no 38/89 assegurava reajustes trimestrais aos servidores distritais. Foi revogada pela Lei Distrital no 117/90 que, no art. 2o, determinou a compensação dos aumentos de remuneração concedidos a qualquer título: “Art. 2o. Na fixação a que alude o art. 1o desta lei serão compensados os aumentos de remuneração dados, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários.” Assim, irrelevante se o título executivo não definiu qualquer tipo de compensação ou utilização dos reajustes posteriores para a quitação da perda salarial. A compensação é possível, tanto que já foi realizada. Os Decretos Distritais 12.728/90 e 12.947/90 concederam reajustes de 30% e 81% aos servidores. A defasagem salarial foi incorporada aos vencimentos. Em regra, quando o Estado promove a reestruturação de uma carreira, também viabiliza a recomposição salarial. Na hipótese, entende-se que o deferimento dos percentuais após a reestruturação caracterizaria espécie de bis in idem. O Distrito Federal apresentou as planilhas com indicação de absorção das diferenças relativas ao Plano Collor, em decorrência dos reajustes gerais e específicos (ID 12026466). Nessa linha, verifica-se que a perda salarial decorrente do Plano Collor foi extirpada com os posteriores reajustes específicos concedidos às categorias dos vários servidores distritais, sendo que em todos os casos o zeramento do percentual, ou seja, a total incorporação/abatimento dos 84,32% ocorreu após dois ou três anos, contados a partir de março de 1990. Tal fato leva à conclusão de que, nos cinco anos seguintes à incidência do IPC de março de 1990, a perda ocorrida foi totalmente absorvida, não mais havendo que se falar em incorporação/abatimento dos 84,32%. Importante consignar que o acórdão concessivo da segurança não determinou a incorporação do índice nos vencimentos/proventos dos servidores, como pretende o exequente, mas tão somente a reposição das perdas ocorridas no período, período este que, apesar de não ter restado expressamente delimitado no acórdão, é facilmente verificável, considerando-se que a perda foi sendo gradativamente suprimida com os reajustes posteriormente concedidos às categorias dos exequentes. Portanto, após o ano de 1995 nada mais é devido aos servidores, pois naquele momento já havia sido reposta toda a perda decorrente do Plano Collor e, considerando que já foi expedido precatório, em favor de todos os substituídos, da diferença dos 84,32% sobre os vencimentos/salários referentes ao período de 1990 a 1995, mostra-se ser induvidosa a inexistência de qualquer direito em favor do exequente, seja a título de incorporação do percentual, seja a título de pagamento de quantias pretéritas. Em resumo, o que se explicitou foi que o título executivo judicial ordenou a reposição da perda salarial decorrente do Plano Collor, que à época correspondia a um reajuste de 84,32%, não tendo sido determinado naquela decisão a mera incorporação dos 84,32% nos vencimentos/proventos dos servidores, como quer fazer crer o exequente. Parece simples essa conclusão, pois quando do julgamento do mandado de segurança coletivo por este Conselho Especial, os salários dos servidores estavam defasados, uma vez que o Distrito Federal deixou de reajustá-los com base no IPC de março de 1990. Outra decisão não caberia, senão reconhecer o direito dos servidores à reposição daquela perda, sob pena de exercerem seus cargos com uma remuneração defasada. Ocorre que, nos dias de hoje, os servidores já foram beneficiados com inúmeros reajustes, os quais, induvidosamente, foram concedidos de forma suficientemente apta a suprir qualquer defasagem, pois não é razoável supor que até os dias de hoje os salários dos servidores do Distrito Federal estivessem defasados em 84,32%. É forçoso concluir que o direito dos servidores do Distrito Federal, relativo à decisão proferida no mandado de segurança coletivo n.o 2272/90, é exclusivamente de obter o pagamento dos 84,32% que deveriam ter sido pagos no período de julho de 1990 até a data em que essa perda foi repelida, o que se deu por meio de reajustes que foram sendo posteriormente concedidos aos servidores. Em face dessas considerações, não há como prosseguir a presente execução, pois já restou satisfeita a obrigação. Ademais, na hipótese não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015). A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, por não ser possível vislumbrar a prática, por parte do exequente, de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §1o e §8o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator